Tribunal: TJDFT
Processo: 0732205-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FASE DO CERTAME. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato que excluiu a parte autora do certame pela apresentação de exame diverso do exigido. Em seu recurso, a parte autora sustenta que o valor da causa em ações de concurso público corresponde a doze vezes o valor da remuneração do cargo pretendido. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 85, § 8o-A, CPC, com a consequente adoção dos valores recomendados pela OAB/DF e a fixação dos honorários no valor fixo de R$ 8.866,25. Nas razões recursais da parte ré, argumenta que não cabe ao judiciário anular fase do certame se não for o caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do Tema n.o 485 de Repercussão Geral, sendo o caso dos autos erro do candidato na entrega dos exames.
2. Recurso da parte autora próprio e tempestivo (ID 65634615). Preparo e custas regulares (ID 65634616- Pág. 1 a 3). Contrarrazões apresentadas (ID 65634621).
3. Recurso da parte ré próprio e tempestivo (ID 65634617). Isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 65634622).
4. No caso dos autos, o valor da causa não possui conteúdo econômico, pois trata-se de anulação de um ato administrativo relacionado a uma das fases do concurso público, restando pendentes outras fases do certame até a posse no cargo pretendido. Sendo evidente que o valor atribuído à causa não corresponde à expressão econômica do pedido, há que ser acolhida a impugnação ofertada pelo réu para retificá-lo. Dessa forma, inviável adotar como parâmetro o somatório de doze parcelas do salário do cargo almejado quando a demanda diz respeito à declaração de ilegalidade da eliminação de candidato em uma fase do certame, uma vez que a habilitação do candidato para prosseguir nas demais etapas não garante a sua nomeação, quando só então faria jus ao proveito econômico projetado. (Acórdão 1855748, 07115488620228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, adequada a modificação do valor da causa para o montante fixado na sentença.
5. Ademais, cumpre salientar que os juizados possuem regramento próprio acerca do pagamento de honorários sucumbenciais, devendo ser aplicadas as regras da Lei 9.099/95.
6. É assegurado ao candidato eliminado em etapa de concurso público o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou. Assim, verificado que a eliminação do candidato ocorreu pela falta de um dos exames solicitados, por erro de terceiros na confecção do laudo que não o incluiu, o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública, deve ser invalidada a eliminação do certame. (Acórdão 1931878, 0700890-66.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.). Portanto, irreparável a sentença.
7. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.